Tribunal: TJMMG
Processo: 2000426-79.2022.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000426-79.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 30/04/2024 Publicação: 09/05/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL – CONJUNTO HARMÔNICO DA PROVA TESTEMUNHAL E DA PROVA PERICIAL, QUE LEVA À CONCLUSÃO DA PRÁTICA DO DELITO E DA SUA AUTORIA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA AO MILITAR – PENA BEM ESTABELECIDA, NO MÍNIMO LEGAL – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Robson dos Reis Guedes e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença condenatória de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal apresentada por Robson dos Reis Guedes, contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 209 (lesão corporal) do Código Penal Militar (CPM), impondo-lhe a pena total de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sem a concessão do “sursis” penal. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelado, Evento 01-DENUNCIA1, aduzindo o seguinte: [...] Consta dos autos que no dia 22 de março de 2022, por volta de 14hs, na cela da unidade prisional do 13º BPM, em Belo Horizonte, o denunciado ofendeu a integridade corporal do Sd PM Frank Rodrigues Soares causando-lhe lesões corporais, conforme descrito no laudo de exame de corpo de delito juntado no Evento 36, ANEXO1, Página 1-2. Nas mesmas condições de tempo e lugar, o denunciado, ameaçou o ofendido com os dizeres “eu sou seu superior hierárquico, isso não vai ficar dessa forma. Eu vou te matar”. Segundo consta, na data dos fatos, o investigado iniciou uma discussão com ofendido e num dado momento o sargento partiu para cima do Sd PM Frank, que estava deitado na cama e começou a esganar e desferir socos na região do seu pescoço. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Na ocasião, o ofendido com intuito de se defender das agressões entrou em luta corporal com o denunciado. Durante a discussão o denunciado proferiu as seguintes ameaças: “Eu sou seu superior hierárquico, isso não vai ficar dessa forma. “Eu vou te matar aqui dentro”, “eu vou pesar sua cadeia, você não vai mais usar o telefone público para falar com a sua família. Diante da moldura fática narrada, o denunciado encontra-se incurso nos art. 209 (lesão corporal) e art. 223 (ameaça) do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que o denunciado seja citado para interrogatório e apresentação de defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, serem condenados nas sanções cabíveis. [...] A denúncia foi recebida em 06 de julho de 2022 (Evento1 – RECE_DENUN2). O acusado, a vítima e as testemunhas da acusação e da defesa foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição com base no art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), ou, em pior hipótese, pela desclassificação para o crime de lesão levíssima, prevista no art. 209, § 6º, do CPM, a ser convertida para infração disciplinar. O Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), por unanimidade, julgou procedente a denúncia quanto ao crime de lesão corporal (art. 209 do CPM), impondo ao acusado a pena total de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sem a concessão do “sursis” penal. Inconformado, o acusado apresentou recurso de apelação, conforme Evento 162, pugnando pela absolvição nos termos do artigo 439, alínea “e”, do CPPM, ou, ainda, a desclassificação para o crime de lesão levíssima, prevista no art. 209, § 6º, do CPM, a ser convertida para infração disciplinar, ou, em última hipótese, “seja reconhecido que as lesões leves retratadas nos presentes autos são de natureza recíproca, aplicando-se a minoração facultativa da pena, nos termos do art. 209, § 5º, do CPM". O Ministério Público apresentou contrarrazões de apelação, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso. A eminente procuradora de justiça, em manifestação no Evento 7 destes autos de apelação, pugna pelo conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento, para manter-se integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, a questão posta para nossa análise e decisão é bem simples, e essa simplicidade reside no acervo probatório, robusto e harmônico. Com efeito, a prova dos autos demonstra claramente a existência da materialidade e da autoria, permitindo ao julgador a aplicação do direito penal aos fatos. Vejam, vossas excelências, que, apesar de a combativa defesa tentar alegar a ausência de provas para o édito condenatório, a verdade é que a testemunha 2º Sgt PM Gladstone Coimbra Nepomuceno, ouvida no Evento 21 – ÁUDIO/VÍDEO 3 –, revela-se como testemunha ocular dos fatos, e foi devidamente compromissada, sem contradita. E a testemunha supracitada foi enfática, firme, ao alegar que viu quando o réu, ora apelante, desceu de sua cama e foi para cima do Sd PM Frank Rodrigues Soares, e, depois de lhe dirigir palavras ofensivas aos berros, partiu para cima da vítima, com cotoveladas na região do pescoço, de forma muito agressiva. A testemunha, percebendo a gravidade do fato, saiu correndo para chamar o militar responsável pela guarda. O 2º Sgt PM Gladstone Coimbra Nepomuceno, que fazia a limpeza da área externa, não nega que estivesse laborando na limpeza, mas viu todo o fato, desde o momento em que o réu desce da cama para ofender e agredir a vítima. Isso tudo está muito bem explicado e explicitado nestes autos. Em razão das agressões, também está muito clara a ocorrência das lesões descritas no laudo do Exame de Corpo de Delito (ECD), quais sejam, “a presença de equimoses avermelhadas localizadas na lateral direita e anterior do pescoço, e na região escapular direita” (Evento 25 – Laudo 2), incluindo fotografias que permitem visualizar bem as lesões decorrentes, diga-se, lesões leves. Quanto à alegada lesão havida no “nariz” do réu, por ato da vítima Frank Rodrigues Soares, destaca-se que, conforme a dinâmica que se extrai das provas, a lesão porventura verificada no autor das agressões reside na tentativa de defesa por parte da vítima, defesa absolutamente lícita, pois a vítima encontrava-se sob jugo do réu. E digo, ainda, em sentido contrário à justificativa do réu, que não há a mínima prova de que a vítima ouvia som em volume muito alto. A testemunha 2º Sgt PM Gladstone, que estava limpando a área externa à cela onde se encontravam o réu e a vítima, não ouviu qualquer som alto vindo da referida cela. As demais testemunhas, cujos depoimentos buscaram apenas enfatizar os comportamentos pessoais do réu e da vítima, nada acrescentaram quanto aos fatos, a não ser acerca da propensão do réu em se dirigir aos demais sempre de forma rude e agressiva, bem como de sua dificuldade em cumprir normas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O objetivo da produção probatória será sempre o de demonstrar o que realmente ocorreu no mundo fático. A prova vincula-se à verdade e à certeza, e estas se ligam à realidade. No sistema jurídico brasileiro, não se admite que alguém seja condenado sem prova robusta da autoria e da materialidade de alguma atividade criminosa. Ninguém pode ser condenado criminalmente com base em suposições ou presunções, ou por uma aparência do que possa ser real. Por isso, para a condenação, exige-se do magistrado o estado de certeza, e não a mera probabilidade da verossimilhança das alegações da vítima. O juiz deve valer-se de prova idôneas, seguras e concretas para uma condenação, e essas condições seguras para um decreto condenatório encontram-se robustamente estabelecidas na ação penal em análise. O entendimento acima está firmado em jurisprudência deste Tribunal, como demonstra o aresto abaixo, firme quanto à responsabilização do agente quando houver lastro probatório robusto e harmônico: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL GRAVE - CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A MANUTENÇAÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO - AGRAVANTE - ART. 70, II, "D" DO CPM - DECOTAÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO PREVARICAÇÃO - PROVIMENTO PARCIAL. - Deverá ser mantido o decreto condenatório, se as provas testemunhais aliadas às outras coligidas no caderno probatório são robustas e harmônicas entre si, comprovando a autoria delitiva. [...] (Proc. n. 0000442-30.2009.9.13.0001. Relator: Juiz Cel PM Sócrates Edgard dos Anjos; Revisor: Juiz Fernando Galvão da Rocha. Julgamento: 10/01/2012; Publicação: 17/07/2012) As lesões descritas no ECD se adequam com perfeição ao preceito primário do art. 209, caput, do Código Penal Militar (CPM), razão pela qual não podemos descrevê-la como uma mera lesão levíssima. Por fim, no caso dos autos não tenho reparos a fazer quanto à dosimetria da pena, estabelecida no mínimo legal, apesar da fundamentação pouco efetiva nas circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, sendo que a fixação no mínimo legal não induz nulidade por defeito em fundamentação. Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, para considerar intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição, mantendo a condenação e a pena estabelecida. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso, mantendo intocada a decisão de primeiro grau. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de abril de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator